Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1. Na ausência de certeza quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e desprovida.